Tribunal: STF
Processo: HC 54484
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. JULGAMENTO PELO JÚRI. FIXADA A PENA NO GRAU MINIMO
NÃO HÁ POR QUE ANULAR-SE O JULGAMENTO, POR FALTA DE INDAGAÇÃO SOBRE
TODAS AS ATENUANTES POSSIVEIS, JA QUE FORA OBSERVADO O QUESITO
OBRIGATORIO SOBRE ATENUANTES E RECONHECIDA A DA MENORIDADE.
INDEFERIMENTO DO WRIT.